Tribunal: TJSP
Processo: 1091059-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão de reembolso da instituição financeira em razão de sua condenação em ação anterior por despesas em cartão de crédito adquirido de forma fraudulenta. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelas compras efetuadas por meio de fraude com cartão de crédito, pois atuou apenas

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Regressiva de ressarcimento de danos. Pretensão de reembolso da instituição financeira em razão de sua condenação em ação anterior por despesas em cartão de crédito adquirido de forma fraudulenta. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não se pode atribuir à ré a responsabilidade pelas compras efetuadas por meio de fraude com cartão de crédito, pois atuou apenas como intermediadora da ordem de pagamento. Falta de comprovação de que a transação financeira contestada em processo anterior beneficiou a requerida. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.